Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-10.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020205-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TONI HALISON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.706.712-89 (APELANTE), JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA - CPF: 014.214.011-26 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. LEGALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Toni
Halison
Ferreira dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O autor alegou bloqueio arbitrário e injustificado da plataforma, pleiteando a reativação do cadastro, indenização por danos morais e lucros cessantes. A sentença entendeu pela legalidade do descredenciamento, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a inexistência de ato ilícito. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre motorista parceiro e plataforma digital configura relação de consumo; (
ii
) estabelecer se o descredenciamento unilateral realizado pela Uber foi arbitrário ou abusivo; (
iii
) verificar se houve dano moral ou material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre motorista parceiro e a plataforma Uber é regida pelas normas do Direito Civil, sem configuração de relação de consumo, pois ausente a figura do destinatário final dos serviços.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de descredenciamento unilateral, inclusive sem aviso prévio, em caso de violação das regras internas da plataforma.

5. As evidências apresentadas pela Uber — como telas sistêmicas e relatórios de viagem — indicam padrão de comportamento atípico e simulação de corridas, justificando a medida com base nos Termos de Uso.

6. O descredenciamento fundado em violação contratual e práticas irregulares é legítimo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não configurando, por si, ato ilícito ou lesão à personalidade.

7. Inexiste prova de arbitrariedade, discriminação ou abuso de direito por parte da plataforma, tampouco se evidencia direito subjetivo à manutenção do vínculo, o que afasta os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.

8. A sentença recorrida está alinhada à jurisprudência dominante e às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A relação entre motoristas parceiros e plataformas digitais de intermediação de transporte possui natureza contratual, regida pelo Direito Civil, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O descredenciamento de motorista parceiro é válido quando previsto em contrato e motivado por conduta irregular apurada pela plataforma.

3. A suspensão ou exclusão do cadastro, quando fundamentada em violação aos termos de uso, não configura, por si, dano moral ou material indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421, parágrafo único; CPC, art. 85, §11º; CPC, art. 98, §3º; LGPD, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024,
DJe
19.06.2024; STJ, REsp 2135783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024,
DJe
21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020205-10.2024.8.11.0002

TONI HALISON FERREIRA DOS SANTOS X UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TONI HALISON FERREIRA DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pela inexistência de ato ilícito.
Por consequência,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença se apoiou em provas unilaterais produzidas pela requerida, consistentes em telas sistêmicas sem identificação mínima e sem vinculação concreta a este, defendendo a abusividade do descredenciamento e a violação a princípios contratuais e constitucionais. Pugna pela reativação do cadastro, bem como a condenação da apelada ao pagamento de danos morais e lucros cessantes (ID. 341713942).

Mantido o benefício da justiça gratuita na sentença, o recurso prescinde de preparo (ID. 341713942).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso (ID. 341713945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Toni
Halison
Ferreira dos Santos em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., na qual o autor sustenta ter sido bloqueado de forma arbitrária e injustificada da plataforma, sem prévia comunicação adequada, postulando a reativação do cadastro, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o descredenciamento se deu em conformidade com os Termos e Condições de Uso, inexistindo ato ilícito ou violação a direito do autor.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria se amparado em provas unilaterais, consubstanciadas em telas sistêmicas sem identificação suficiente, reiterando a tese de abusividade da conduta da requerida.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da legalidade do descredenciamento unilateral de motorista parceiro da plataforma Uber, bem como da alegada ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da referida medida.

Inicialmente, cumpre consignar que a relação entre o motorista e a plataforma é paritária e simétrica, regida pelas regras do Direito Civil e pelos princípios da liberdade contratual e da autonomia privada. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tampouco a legislação trabalhista.

Isso ocorre porque o motorista não é o destinatário final do serviço oferecido pela plataforma; ao contrário, ele utiliza o aplicativo como uma ferramenta de intermediação para exercer sua própria atividade econômica. Portanto, não há hipossuficiência que justifique a proteção do microssistema consumerista.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a relação entre plataformas digitais e motoristas parceiros possui natureza eminentemente contratual, afastando a aplicação automática do microssistema consumerista.

A propósito, colhe-se precedente do STJ:

“(...) Na hipótese dos autos, a discussão se limita a verificar se a exclusão da parte agravante (motorista de plataforma digital) sem notificação prévia ou sem o devido contraditório e ampla defesa poderia se caracterizar como ato danoso apto a gerar responsabilidade da parte agravada. 2. A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil. (...)”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2421350 SP 2023/0254561-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024).

Na hipótese, o exame dos Termos e Condições de Uso do Motorista, expressamente aceitos pelo apelante no momento de sua adesão à plataforma, revela, de forma clara, a possibilidade de suspensão ou encerramento da conta em caso de descumprimento das regras da comunidade, práticas irregulares ou condutas incompatíveis com os padrões de segurança exigidos (ID. 341713927).

O Código da Comunidade Uber estabelece, de modo expresso, que a plataforma pode adotar medidas restritivas quando identificadas atividades atípicas, riscos à segurança ou violações às diretrizes internas, independentemente de prévia advertência, sempre que a gravidade da situação assim o exigir (ID. 341713928).

No caso concreto, a apelada demonstrou que o bloqueio da conta do apelante decorreu da constatação de atividade irregular vinculada ao perfil, qual seja, o apelante realizava, reiteradamente, viagens com os mesmos usuários no mesmo dia, com partidas no mesmo local, aceitação em tempo exíguo (algumas com intervalo de 2 a 27 segundos), e com trajetos desnecessariamente longos, todos elementos característicos de simulação de corrida para obtenção indevida de bonificações e incentivo de metas.

Fato demonstrado pelas telas sistêmicas e pelo relatório de viagens juntados aos autos, os quais, embora produzidos unilateralmente, guardam coerência interna e correspondência lógica com a dinâmica da plataforma digital, evidenciando o uso reiterado do mesmo
modus operandi
, inclusive com a constatação de contas duplicadas vinculadas ao mesmo motorista (ID. 341713929).

Circunstância esta que revela conduta dolosa, com nítido propósito de manipular o sistema para obtenção indevida de bonificações, em flagrante violação aos Termos de Uso expressamente aceitos pelo apelante no momento do cadastramento.

Comprovada a existência de cláusula contratual que prevê a rescisão imotivada, inclusive sem aviso prévio, em caso de violação das regras internas, conforme expressamente consta da cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, não há que se falar em arbitrariedade na medida adotada pela Uber, que se insere no âmbito da liberdade contratual assegurada pelo art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, firmou entendimento de que o descredenciamento de motorista de aplicativo pode ocorrer de forma imediata, sem notificação prévia, quando fundado em violação aos termos de conduta ou em razões de segurança, desde que assegurado ao titular dos dados o direito à informação e à revisão da decisão, nos termos do art. 20 da LGPD.

A propósito:

“(...) 10. Sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento.11. Se tiver sido conferido o direito de defesa ao usuário e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil. Até mesmo porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão.12. Na espécie, após ter violado os termos de conduta da plataforma, o recorrente foi informado das razões que levaram à suspensão temporária do seu perfil de motorista de aplicativo. Contudo, após o procedimento de análise das acusações, no qual o recorrente pôde apresentar alegações, a recorrida concluiu pelo descredenciamento definitivo do perfil. Assim, o Tribunal de origem entendeu que o descredenciamento foi legítimo.13. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 2135783 DF 2023/0431974-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024).

O simples bloqueio de acesso à plataforma, quando realizado nos termos do contrato e das regras previamente aceitas, não configura violação a direito da personalidade, tampouco enseja abalo moral presumido.

O apelante, por sua vez, não logrou êxito em infirmar tais elementos, limitando-se a alegações genéricas de arbitrariedade, sem qualquer prova concreta de erro sistêmico, fraude imputável à empresa ou violação contratual.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer indício de que o descredenciamento tenha sido motivado por discriminação, abuso de direito ou retaliação, tratando-se, ao revés, de exercício regular de prerrogativa contratual.

Da mesma forma, não se configuram lucros cessantes, uma vez que o apelante não detém direito subjetivo à manutenção indefinida de sua conta ativa, sobretudo diante da natureza não exclusiva e não empregatícia da relação, inexistindo garantia de renda mínima ou continuidade da atividade.

Registre-se, ainda, que a Carteira de Trabalho Digital juntada aos autos revela que o autor possui histórico de vínculos formais de emprego, tal fato reforça a inexistência de dependência econômica absoluta da plataforma, sem constituir fundamento autônomo da conclusão (ID. 341713911).

A solução adotada pelo Juízo de origem revela-se correta, porquanto reconhecida a validade do descredenciamento devidamente motivado e expressamente previsto em contrato, inexistindo nos autos prova de abuso ou arbitrariedade, circunstância que, de fato, não se verifica na espécie (ID. 341713941).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026